Tribunal: STF
Processo: HC 76436
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação do paciente à
pena de um ano de reclusão, como incurso no art. 334, § 1º, letra "c",
combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, sendo beneficiado
com "sursis", pelo prazo de dois anos, mediante condições. 3.
Aplicação da Lei nº 9099/1995, art. 89. 4. Hipótese em que a
sentença foi prolatada já na vigência da Lei nº 9099/1995,
cominando-se ao delito pena mínima não superior a um ano. 5. Habeas
Corpus deferido para cassar a sentença condenatória e o acórdão que
a manteve, em ordem a ser dada oportunidade ao Ministério Público,
em primeiro grau, a fim de pronunciar-se sobre a aplicação do art.
89, da Lei nº 9099/1995, ao caso concreto.